Tribunal: TJSP
Processo: 1003254-36.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública Municipal – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade em razão do labor exercido – Perícia concluiu pelo exercício de atividade em insalubridade em grau médio – Função meramente declaratória da insalubridade do labor que já vem sendo exercido – Adicional devido desde o início do exercício do cargo nessas

Ementa:
ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública Municipal – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade em razão do labor exercido – Perícia concluiu pelo exercício de atividade em insalubridade em grau médio – Função meramente declaratória da insalubridade do labor que já vem sendo exercido – Adicional devido desde o início do exercício do cargo nessas condições, observada a prescrição quinquenal – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003254-36.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS, é apelada SONIA APARECIDA
FONTANA DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003254-36.2018.8.26.0356 - Comarca de Mirandópolis - Voto no 34.553 - aba
2
Voto no 34.553
Apelação Cível no 1003254-36.2018.8.26.0356
Comarca: Mirandópolis
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS
Apelado: SONIA APARECIDA FONTANA DUARTE
JUÍZA: Iris Daiani Paganini dos Santos
ADMINISTRATIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Servidora Pública Municipal Pretensão de recebimento do
adicional de insalubridade em razão do labor exercido Perícia
concluiu pelo exercício de atividade em insalubridade em grau
médio Função meramente declaratória da insalubridade do
labor que já vem sendo exercido Adicional devido desde o
início do exercício do cargo nessas condições, observada a
prescrição quinquenal Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
por Prefeitura Municipal de Mirandópolis a em face da r. sentença de fls.
429/432, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Sonia
Aparecida Fontana Duarte, para declarar a atividade exercida pela autora
como insalubre. Condenou o Município de Mirandópolis a pagar o
adicional de insalubridade, no grau médio, respeitada contudo a prescrição
quinquenal a contar da data do ajuizamento da demanda, bem como
descontando-se eventual valor já recebido pela parte interessada.
Determinou que valor a ser apurado em fase de liquidação de
sentença seja corrigido desde o ajuizamento da demanda, com incidência
de juros de mora desde citação. Asseverou que em razão do julgado nas
ADIs 4.357 e 4.425, que declarou inconstitucional, por arrastamento, o art.
1o-F da Lei no 9.494, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003254-36.2018.8.26.0356 - Comarca de Mirandópolis - Voto no 34.553 - aba
3
29.07.2009, bem como o decidido no REsp 1.270.439/PR, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, a correção monetária será devida
segundo os índices constantes na Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, por retratarem o entendimento jurisprudencial a
respeito do tema. Os juros de mora incidem no percentual de 1% a.m, até o
dia 29.06.2009; e a partir de 30/06/2009, por força da Lei no 11.960/09,
haverá incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, à taxa de 0,5%
ao mês.
Sucumbente, condenou a parte ré no pagamento das custas e
despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, que fixou em
R$1.000,00 de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil.
Em apelação, a parte ré alega que o adicional de insalubridade
não pode ser concedido de forma retroativa, pois geraria violação ao
princípio jurídico da legalidade. Assevera ser pacífico no C. STJ o
entendimento quanto a impossibilidade de se estender o pagamento do
adicional em período anterior à formação do laudo pericial.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares efeitos (art.
1.012, caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 443/449).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003254-36.2018.8.26.0356 - Comarca de Mirandópolis - Voto no 34.553 - aba
4
Trata-se de ação ordinária, na qual a autora explicita ter sido
nomeada para exercer o cargo de agente de vetores, e nesta condição
mantém contato direto e habitual com agentes insalubres. Sustenta ter
direito ao recebimento do adicional de insalubridade. Pretende a
declaração da atividade como insalubre em grau médio e a consequente
condenação da requerida no pagamento do referido adicional, respeitada a
prescrição quinquenal.
A irresignação da apelante se limita à condenação ao
pagamento retroativo ao adicional de insalubridade
Pois bem. No caso em comento, a perícia judicial realizada
concluiu que: A requerente quando realizou suas atividades na função de agente de
vetores tem o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio. E
quando laborou e labora na função de atendente em unidade básica de saúde, tem o
direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio (fls. 376/387).
O laudo pericial apenas declara que a atividade está sendo
exercida em condições insalubres, de forma que o adicional de
insalubridade é devido desde que iniciado o labor nessas condições.
O i. Sr. Perito, ao responder ao quesito 03 da requerida, qual
seja, por quanto tempo perdurou o trabalho insalubre da autora, afirmou
expressamente: de sua admissão até novembro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003254-36.2018.8.26.0356 - Comarca de Mirandópolis - Voto no 34.553 - aba
5
Assim, deve ser mantida a r. sentença que determinou o
pagamento do adicional de insalubridade, observado o prazo quinquenal
anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula no 85 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso (verba honorária majorada [art. 85, § 11, do CPC] em R$
200,00 [duzentos reais]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)